Tribunal: TJMT
Processo: 1024648-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
237

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024648-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - CPF: 076.664.676-99 (ADVOGADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
– CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – GARANTIA SUFICIENTE POR IMÓVEL AVALIADO EM VALOR SUPERIOR AO DÉBITO – MANUTENÇÃO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – RISCO DE INSUFICIÊNCIA DE LIQUIDEZ DO BEM GARANTIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A manutenção das averbações premonitórias sobre bens dos devedores é justificável quando a liquidez do bem dado em garantia está comprometida por outras penhoras, para garantir a satisfação do crédito executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024648-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADOS:

EDMAR JOSE SIA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
André Luciano Costa Gahyva
, da 1a Vara Cível de Diamantino-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no. 1001519-29.2022.8.11.0005
ajuizada em face de

EDMAR JOSE SIA
,
EDMIR JOSE SIA
,
MARIA JOSE GIRARDI SIA
,
MARCOS LAERT SIA
,
MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA
,
JOSE ROBERTO SAI
e
ROSI EULALIO DE BRITO SIA
, determinou o cancelamento das averbações premonitórias em relação imóveis rurais objeto das matrículas de nos. 62.965, 62.966 e 62.967, registrados junto ao CRI de Frutal-MG.

Em suas razões recursais, a agravante relata que a execução na origem diz respeito a Cédula de Produto Rural (CPR), cujo valor da causa é de R$3.942.400,00 (três milhões, novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais).

Explana que o juiz de primeira instância decidiu pelo cancelamento das averbações premonitórias sobre os bens dos devedores, por entender que o valor do bem ofertado como garantia (um imóvel rural avaliado em mais de R$ 161 milhões) era suficiente para cobrir a dívida.

No entanto, a recorrente argumenta que os bens liberados são necessários para garantir o cumprimento da execução, uma vez que o imóvel dado em garantia já possui outras penhoras, comprometendo sua liquidez, de forma que o desbloqueio dos bens coloca em risco o recebimento do seu crédito.

Ante o exposto, pugna para manter as averbações premonitórias (Id. 236764684).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 09/08/2024, conforme decisão Id. 238455698.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que a decisão de primeira instância que cancelou as averbações premonitórias sobre imóveis e um veículo, ao entender que o débito estava devidamente garantido por um imóvel rural avaliado em R$161.479.834,11 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos), muito superior ao valor da execução de R$3.942.400,00
(três milhões, novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais)
.

Afirmam que o imóvel dado como garantia foi devidamente reconhecido como suficiente tanto na ação de origem quanto em recurso anterior, cujo acórdão já transitou em julgado, não havendo, assim, razão para a manutenção das averbações premonitórias nos outros bens.

Além disso, alegam que as demais penhoras e restrições sobre o imóvel não afetam a liquidez ou a suficiência da garantia.

Assim, a contraminuta reforça que não há fatos novos a serem considerados e que a decisão recorrida está correta ao cancelar as averbações, dado que a dívida está mais do que garantida pelo imóvel penhorado, eis que requer a manutenção da decisão (Id. 244406174).

Preparo devidamente recolhido (Id. 236954675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
, ora agravante,
ajuizou
a
ação de execução para entrega de coisa incerta
em desfavor de
EDMAR JOSE SIA
,
EDMIR JOSE SIA
,
MARIA JOSE GIRARDI SIA
,
MARCOS LAERT SIA
,
MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA
,
JOSE ROBERTO SAI
e
ROSI EULALIO DE BRITO SIA
, objetivando pagamento de
Cédula de Produto Rural (CPR), cujo valor da causa é de R$3.942.400,00 (três milhões, novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais).

O MM. juiz de primeiro grau decidiu pelo cancelamento das averbações premonitórias,
em relação aos imóveis rurais objetos das matrículas de nos. 62.965, 62.966 e 62.967, registrados junto ao CRI de Frutal-MG
, por entender que o valor do bem ofertado como garantia (um imóvel rural avaliado em mais de R$161 milhões) era suficiente para cobrir a dívida,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“A questão debatida é de simples resolução. Encontra-se respaldo o pleito da parte executada no texto legal, parágrafos 2o e 3o do art. 828 do CPC, in verbis:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. (destaque nosso)

(...)

Consoante o exposto, temos que o débito executado se encontra suficientemente garantido por imóvel rural avaliado no ano de 2022 na importância de R$ 161.479.834,11 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos), portanto o cancelamento das averbações premonitórias nos demais bens imóveis não penhorados (matrículas de n. 62.965, n.62.966 e n.62.967) e baixa da restrição do veículo Honda Civic, placa ESD6C28, são medias que se impõem, nos termos do art. 828, § 2o e § 3o, do CPC.

Pelo exposto,
DETERMINO
o cancelamento das averbações premonitórias em relação imóveis rurais objeto das matrículas de n.62.965, n.62.966 e n.62.967, registrados junto ao CRI de Frutal-MG (id. n.102212401).

DETERMINO
o desbloqueio/cancelamento da averbação premonitória em relação ao veículo Honda Civic, placa ESD6C28, id. n. 120840577.

INTIME-SE a parte exequente para providenciar e comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações junto ao CRI de Frutal-MG e DETRAN-SP, nos termos do §2o do art. 828 do CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário”.

Pois bem. Conforme já salientado, há diversas averbações de outras dívidas que comprometem parte significativa do imóvel dado em garantia, de forma que a liberação das demais averbações pode colocar em risco a satisfação integral do crédito, especialmente em um cenário em que os devedores são considerados contumazes e com histórico de inadimplência.

A manutenção das averbações premonitórias é uma medida essencial para garantir a efetividade da execução e principalmente para resguardar os interesses do exequente e também de terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que medidas constritivas podem ser adotadas para garantir que o devedor não se desfaça de bens, o que inviabilizaria o cumprimento da sentença.

Os agravados vêm, ao longo dos anos, acumulando dívidas e utilizando de manobras processuais para se esquivar do cumprimento de suas obrigações. A liberação dos bens que estão atualmente indisponíveis poderia permitir que os executados recorridos se desfaçam deles, frustrando a execução e comprometendo seriamente a recuperação do crédito.

Mesmo que o imóvel rural tenha valor superior ao débito, é necessário garantir que todos os bens possíveis estejam à disposição para a satisfação da dívida.

As averbações premonitórias sobre os demais bens (como o veículo) referem-se à uma garantia adicional, principalmente considerando que o imóvel rural pode não ter liquidez suficiente ou estar indisponível por causa de outras execuções. Assim, manter as averbações em outros bens é uma medida de prudência, evitando que a execução seja frustrada caso a venda do imóvel principal seja insuficiente ou inviabilizada.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO
– PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE –
PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência. Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve. No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10177513420228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.
FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA
. RECURSO PROVIDO. A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.”
(TJ-MT 10060342520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE
CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– RESGUARDO DA SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO CREDOR E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA -FÉ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.”
(TJ-MT 10163434220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter

averbações premonitórias em relação imóveis rurais e veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024